Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CREDENCIAMENTO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DIREITO A DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO.

1. No procedimento licitatório de credenciamento, disciplinado pela Lei no 13.303/16, não há previsão legal de realização de diligências complementares pela comissão responsável pela análise das propostas apresentadas.

2. Mesmo nas hipóteses em que é aplicável o disposto no art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/93, reputa-se vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

3. Sendo evidente que a impetrante juntou a documentação prevista no edital do certame, mas, por outro lado, que, no momento do exame da proposta, tal documentação evidenciava o não preenchimento das regras editalícias necessárias à habilitação no certame, não há que se cogitar em realização de diligência complementar, eis que tal ato culminaria em afronta às regras editalícias e ao princípio da isonomia, bem assim porque não há fundamento para tanto na lei disciplinadora do certame.

4. Apelação não provida.